Tribunal: TJDFT
Processo: 0750582-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750582-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NADSON THIAGO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas, Dra. Bianca Fernandes Pieratti, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada contra NADSON THIAGO DE SOUZA, indeferiu pedido de reconversão da execução em ação de busca e apreensão Em suas razões (ID 66673250), o banco agravante afirma que “não há qualquer impedimento legal ao pleito do agravante de reverter a ação, para a garantia da efetividade do processo, ainda que a localização do bem tenha ocorrido no curso da execução de título extrajudicial”. Argumenta que “a continuidade da execução sem a busca e apreensão do bem localizado poderia resultar na deterioração ou perda do ativo, prejudicando irreversivelmente o Agravante”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a reconversão da execução em ação de busca e apreensão, com a imediata apreensão do veículo. Preparo recolhido (ID 66673252). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar pleiteada, mormente no concernente à probabilidade do direito vindicado, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “1. Trata-se de pedido de conversão da execução em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ter logrado a localização do veículo objeto do contrato entre as partes. 2. O pedido não prospera. É cediço que eventual conversão de uma ação em outra depende de expressa previsão legal, conforme se exemplifica pelo art. 4o, do Decreto-Lei 911/69, que autoriza a alteração da ação de busca e apreensão para execução quando não localizado o bem. Porém, para o inverso, não há previsão legal, a fim de permitir o regresso da ação de execução para busca e apreensão. 3. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DESCONVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em tela, o pedido da Agravante se resume em "desconversão" da ação de ação de execução para ação de busca a apreensão. Diante da inexistência de previsão legal nesse sentido, o pedido não comporta acolhida. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1809779, 07428271320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PEDIDO DE "DESCONVERSÃO" DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA, NOVAMENTE, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. Na forma do que dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 é faculdade do credor, caso não seja localizado o bem perquirido em ação de busca e apreensão, sua conversão em feito executivo. 2. É ilegítimo, contudo, por inexistência de qualquer previsão legal, o pleito de "desconverter" a ação executiva novamente em ação de busca e apreensão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1728324, 07149449120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se 4. Nesse sentido, indefiro o pedido de regresso da execução em ação de busca e apreensão." Nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/1969, a ação de busca e apreensão converte-se em ação de execução por faculdade do credor quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. Não há previsão legal, contudo, que autorize a reconversão da ação executiva em ação de busca e apreensão em caso de localização do bem objeto do contrato de alienação fiduciária. Nesse sentido tem se manifestado este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DESCONVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em tela, o pedido da Agravante se resume em “desconversão” da ação de ação de execução para ação de busca a apreensão. Diante da inexistência de previsão legal nesse sentido, o pedido não comporta acolhida. 2. Recurso desprovido.” (Acórdão 1809779, 0742827-13.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PEDIDO DE “DESCONVERSÃO” DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA, NOVAMENTE, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. Na forma do que dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 é faculdade do credor, caso não seja localizado o bem perquirido em ação de busca e apreensão, sua conversão em feito executivo. 2. É ilegítimo, contudo, por inexistência de qualquer previsão legal, o pleito de “desconverter” a ação executiva novamente em ação de busca e apreensão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1728324, 0714944-91.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2023, publicado no DJe: 26/07/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EFETIVADA. PEDIDO DE REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1.O rito processual, o qual é estabelecido mediante o pedido autoral, apenas poderá ser modificado nos casos expressamente previstos na lei. 2. Na ação de busca e apreensão, o Decreto Lei 911/69 dispõe em seu artigo 4° a faculdade de o credor fiduciário requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva quando não localizado o bem que se buscava apreender. A conferir: “Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil “. 3. Nesse sentido, cumpre-se destacar que efetivada a conversão, tem-se por encerrado o processo de rito especial e iniciado novo processo regido pelo rito executivo previsto no Código de Processo Civil. 4. Portanto, ao ser localizado o bem gravado de alienação fiduciária, diante de ausência de previsão legal, não será possível a reconversão do processo executivo, uma vez que implicaria na reabertura de fase processual já encerrada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1908044, 0722837-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. RECONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Nos termos do art. 4o do Decreto-lei 911/69, caso o credor prefira, poderá transmudar a busca e apreensão em ação executiva, quando não localizado o veículo objeto da garantia. 2. A reconversão da ação executiva em busca e apreensão carece de amparo legal e não merece acolhimento, sob pena de causar tumulto processual. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1777437, 0729145-88.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 09/11/2023.) Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, nesse exame prefacial, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da medida antecipatória vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para contra-arrazoar o recurso, no prazo legal. P.I. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator